Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-75.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001581-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO JOAO SEGABINAZZI - CPF: 819.696.510-91 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), REAL COBRANCAS LTDA - CNPJ: 29.571.686/0001-52 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (APELADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), ELIZANGELA TEIXEIRA RODRIGUES NUNES - CPF: 771.532.431-00 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO – LOTEAMENTO IRREGULAR – DESAUTORIZAÇÃO DA ADM. MUNICIPAL A ABERTURA DE RUA/AVENIDA - REQUISITOS A RECONHECIMENTO DE POSSE APARENTE- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MERA COMODIDADE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) Inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. (2) A servidão de passagem se caracteriza pela necessidade e não pela comodidade do proprietário do prédio dominante. O vizinho não tem obrigação de suportar o encargo da passagem pela sua propriedade, quando esta tem por fim a melhoria das condições de acesso ou de bem estar do seu beneficiário.

(3) Loteamento irregular, sendo, portanto, desprovido de autorização para abertura de rua/avenida.

(4) Incontroverso a existência de outra via de acesso ao imóvel. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001581-75.2022.8.11.003 interposto por FÁBIO JOÃO SEGABINAZZI contra sentença proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO” onde litiga com REAL COBRANÇAS LTDA e Outros perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Prolatada a sentença que consta sob os ID nº 146082850, julgou improcedente o pedido da inicial formulado pelo Autor nos termos exarados:

“Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo improcedente o pedido inicial. Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor dos advogados de cada um dos demandados, em verba que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um deles, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.”

Em suma, aduz o recorrente sob os ID nº 146082851, preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa, sob argumento que com o julgamento antecipado da lide, o MM. Juízo tolheu o direito da parte recorrente de produzir prova justamente no que concerne a existência da passagem/servidão.

Alegou que pugnou pela produção de prova testemunhal em audiência, bem como requisição documentos que lhes foi negado pela Prefeitura Municipal, bem como lhes foi negado pela Cartório de Registro de Imóveis, bem como ainda pela produção de prova pericial, conquanto o juízo inaugural, conforme descrito na sentença, entendeu que a matéria sub judice comportava julgamento antecipado, tendo consignado que, as diligencias e provas pretendidas pelo autor eram inúteis.

Defendeu tese de necessidade de instrução probatória mais acurada, especialmente quanto a produção de prova testemunhal, documental e pericial. Que o caso não seria de julgamento antecipado.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para que sejam os autos remetidos ao juízo inaugural para realização de instrução processual, e que sejam expedidos os ofícios solicitando as documentações já indicadas, bem como realize perícia técnica.

No Mérito sustentou que a Rua em servidão de passagem ao seu imóvel, sempre existiu, antes mesmo da aquisição do imóvel pelo Apelante, conforme faz prova a Matrícula 68.016 (ID 74366166), e trecho colado abaixo, onde consta a descrição do imóvel realizado em 01-12-2004. Que a referida Avenida de fato existia, tanto que foi levado a registro no ano de 2004 pelo Tabelionato Registro de Imóveis desta urbe.

Alegou que o documento memorial descritivo (ID 74366171), elaborado pela Empresa Agrimensor, assinado pelo técnico agrimensor Juarez Correa de Souza, atestou a existência tanto da Avenida objeto da lide, quanto da Rua Projetada.

Afirmou que quando adquiriu seu imóvel, tanto a Rua Projeta, quanto a Avenida Projetada existiam, até mesmo porque tratava-se de um loteamento, que muito embora não seja regular, não compete, ou competia ao apelante levantar tais informações, visto que constava e ainda consta nas matriculas a existência de tais vias publicas de acesso aos imóveis, diga-se não, somente de acesso ao imóvel do apelante, mais sim de acesso a todos os outros imóveis ali existentes. Que diversas imagens de satélite de anos distintos, comprovam a existência da passagem ora reclamada, tais como as imagens dos anos de 2005, 2010 e 2018, anexadas aos autos junto aos ID’s 74366152, 74366154 e 74366155, respectivamente.

Arguiu que mesmo evidenciado a construção do muro na referida Avenida, a douta magistrada entendeu por não haver a passagem, com base em fotos colacionadas pelos réus/apelados, as quais não devem ter valor probante, sobressalente a vasta documentação probatória da existência da Avenida Projetada trazida pelo Apelante.

Rechaçou a condenação em honorários sucumbenciais por seu valor exagerado, visto que, segundo suas alegações, não houve uma exigência intelectual dos patronos da parte adversa que justificasse a condenação na elevada cifra, em causa cujo valor atribuído foi de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Requer a reformar a sentença recorrida, a acolher o pedido inaugural que reconheça a servidão de passagem, determinando, de consequência, a imediata remoção do muro sob a via. Com a inversão do ônus da sucumbência, e/ou a minoração dos honorários de sucumbência ao valor de R$ 1.500,00.

Caso não seja pela reforma da sentença, acolha a preliminar supra de cerceamento do direito de defesa, anulando a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de piso para instrução processual, bem como para que sejam realizadas as diligencias no tocante as outras provas, dentre elas a expedição de oficio e prova pericial.

Contrarrazões sob o ID nº 146082857 pugna pelo total improvimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO proposta por FÁBIO JOÃO SEGABINAZZI, doravante denominado recorrente, em desfavor da REAL COBRANÇAS LTDA e Outros, doravante denominados recorridos.

A causa de pedir funda-se na alegação do autor de é proprietário do imóvel descrito como o lote B, melhor descrito na matrícula nº 68.016. Que na localizado em esquina da quadra, é servido por duas vias de acesso, sendo a Rua Projetada e a Avenida Projetada. Aduziu que a Avenida Projetada teve seu acesso fechado por atos dos requeridos, mediante a construção de um muro de alvenaria, e que a via em questão já existia de fato, razão motivadora da pretensão de reintegrar o direito à servidão, uma vez que a construção impede o seu acesso ao imóvel e que sempre realizou o pagamento de taxa de iluminação pública da Avenida Projetada.

Pugna pela procedência do pleito inicial.

Prolatada a sentença que consta sob os ID nº 146082850, julgou improcedente o pedido da inicial formulado pelo Autor nos termos exarados:

“Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo improcedente o pedido inicial. Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor dos advogados de cada um dos demandados, em verba que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um deles, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.”

Em suma, aduz o recorrente sob os ID nº 146082851, preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa, sob argumento que com o julgamento antecipado da lide, o MM. Juízo tolheu o direito da parte recorrente de produzir prova justamente no que concerne a existência da passagem/servidão.

Alegou que pugnou pela produção de prova testemunhal em audiência, bem como requisição documentos que lhes foi negado pela Prefeitura Municipal, bem como lhes foi negado pela Cartório de Registro de Imóveis, bem como ainda pela produção de prova pericial, conquanto o juízo inaugural, conforme descrito na sentença, entendeu que a matéria sub judice comportava julgamento antecipado, tendo consignado que, as diligencias e provas pretendidas pelo autor eram inúteis.

Defendeu tese de necessidade de instrução probatória mais acurada, especialmente quanto a produção de prova testemunhal, documental e pericial. Que o caso não seria de julgamento antecipado.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para que sejam os autos remetidos ao juízo inaugural para realização de instrução processual, e que sejam expedidos os ofícios solicitando as documentações já indicadas, bem como realize perícia técnica.

No Mérito sustentou que a Rua em servidão de passagem ao seu imóvel, sempre existiu, antes mesmo da aquisição do imóvel pelo Apelante, conforme faz prova a Matrícula 68.016 (ID 74366166), e trecho colado abaixo, onde consta a descrição do imóvel realizado em 01-12-2004. Que a referida Avenida de fato existia, tanto que foi levado a registro no ano de 2004 pelo Tabelionato Registro de Imóveis desta urbe.

Alegou que o documento memorial descritivo (ID 74366171), elaborado pela Empresa Agrimensor, assinado pelo técnico agrimensor Juarez Correa de Souza, atestou a existência tanto da Avenida objeto da lide, quanto da Rua Projetada.

Afirmou que quando adquiriu seu imóvel, tanto a Rua Projeta, quanto a Avenida Projetada existiam, até mesmo porque tratava-se de um loteamento, que muito embora não seja regular, não compete, ou competia ao apelante levantar tais informações, visto que constava e ainda consta nas matriculas a existência de tais vias publicas de acesso aos imóveis, diga-se não, somente de acesso ao imóvel do apelante, mais sim de acesso a todos os outros imóveis ali existentes. Que diversas imagens de satélite de anos distintos, comprovam a existência da passagem ora reclamada, tais como as imagens dos anos de 2005, 2010 e 2018, anexadas aos autos junto aos ID’s 74366152, 74366154 e 74366155, respectivamente.

Arguiu que mesmo evidenciado a construção do muro na referida Avenida, a douta magistrada entendeu por não haver a passagem, com base em fotos colacionadas pelos réus/apelados, as quais não devem ter valor probante, sobressalente a vasta documentação probatória da existência da Avenida Projetada trazida pelo Apelante.

Rechaçou a condenação em honorários sucumbenciais por seu valor exagerado, visto que, segundo suas alegações, não houve uma exigência intelectual dos patronos da parte adversa que justificasse a condenação na elevada cifra, em causa cujo valor atribuído foi de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Requer a reformar a sentença recorrida, a acolher o pedido inaugural que reconheça a servidão de passagem, determinando, de consequência, a imediata remoção do muro sob a via. Com a inversão do ônus da sucumbência, e/ou a minoração dos honorários de sucumbência ao valor de R$ 1.500,00.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A priori necessária análise de arguição preliminar pelo recorrente de ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento que lhe foi tolhido o direito de produzir prova oral e pericial e, por consequência, por tais argumentos, pretende a nulidade da sentença.

Isto porque, como bem salientou o MM. Juízo a quo em sua convicção em deslinde da causa, a saber se há o dever de proteção possessória de servidão de trânsito não titulada, ante a comprovação de passagem, litigiosa, se a tempo era, de fato, utilizada de forma contínua, permanente e aparente para se ter acesso ao imóvel do autor.

A todo efeito, deve se ter conhecimento de antemão, que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental, visto ser ele o destinatário das provas.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las. Cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

Ademais em que pese suscitação de preliminar por cerceamento de defesa pela recorrente, entendo que os presentes autos, a evidência da delimitação da lide por seus fatos controvertidos e incontrovertidos, restou bem analisada a causa pela sentença recorrida, em seu deslinde, com escorreita decisão de ausência de continuidade e habitualidade na utilização da passagem (estrada/avenida), não configurando para todo efeito legal, a existência da servidão de trânsito, mesmo aparente, capaz de merecer a proteção possessória.

A causa se mostrou madura antes os documentos e fatos ora consubstanciados nos autos, não necessitando de outras provas, pois houve análise dos elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia pelo juízo, com exato pronunciamento do julgamento, em oportunidade antecipada.

Nesse ponto importante, observar o precedente jurisprudencial do c. STJ: "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias". (AgInt. no AREsp. n. 804.303/MA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020).

Portanto, agiu com correção a magistrada singular, quando fazendo as razões de fato e de direito, julgou antecipadamente a lide, dentro do que o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil lhe permitia.

Como é de conhecimento em termos da aplicação da legislação processual civil, presentes as condições de julgamento antecipado da lide, este julgamento é obrigatório e, não pode o juiz, por mera conveniência sua ou a pedido da parte litigante, relegar para fase posterior, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida outras provas. No caso, sanear o feito, deferir prova oral, em face dos pontos controvertidos (art. 374, inciso III do CPC), seria um ato inócuo e desnecessário para a solução meritória da lide, indenização correspondente ao valor do veiculo que recebeu no negócio da apelante e, mais tarde, constatando que era produto de furto, ocasionando o prejuízo comprovado nos autos.

Como bem posiciona o colendo STJ: “Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (4ª. Turma, AG 14.952-AgRg, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, J. 4.12.91, DJU de 3.2.92). No mesmo sentido: RT 900/150. TJSP, AP 992.07.025249-O, às notas do CPC e Legislação Processual Civil, 44ª. (Edição, THEOTONIO NEGRÃO e OUTROS).

Sem mais necessidade de argumentos outros, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito.

Em que pese o esforço do apelante, a sustentar tese de que sempre existiu a via esbulhada, antes mesmo da aquisição do imóvel pelo próprio recorrente, e que a “avenida” era utilizada a ter acesso ao imóvel e ao anel viário, não entendo que exista razão a censurar a bem lançada decisão de primeiro grau.

Isto porque as servidões encontram seu conceito legal no art. 1.378 do Código Civil, que dispõe, verbis: “A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Em nossas palavras, cuida-se de direito real sobre coisa imóvel, que impõe restrições em um prédio em proveito do outro, pertencentes a diferentes proprietários. O prédio que suporta a servidão, é o serviente. O outro, em favor do qual se proporciona utilidade e funcionalização da propriedade, é o dominante. Envolve uma ideia de submissão, com privação de certos poderes inerentes ao domínio do prédio serviente (art. 1.378 do CC).

Esta dependência de uma propriedade em relação à outra se projeta no mundo jurídico quando o titular do prédio serviente desdobra o domínio do bem em prol do prédio dominante, transferindo faculdades de uso e fruição ao conteúdo do prédio dominante, favorecendo o exercício do titular deste, ou de quem a ele tenha acesso, por relação real (v.g. usufrutuário) ou pessoal (v.g. locatário, comodatário). (DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 568)

A servidão, como direito real instituído sobre imóvel alheio, limitando o pleno exercício do direito de propriedade do dono do prédio serviente, não se presume e deve sempre ser interpretada de forma restritiva, sendo ônus daquela que a alega demonstrar explicitamente sua existência. Vejamos:

(...) A servidão não se presume, porque a propriedade se presume plena. Logo, a servidão deve ser provada de modo explícito, e sua interpretação é sempre restritiva, quanto à sua existência ou extensão, e seu exercício deve ser o menos oneroso ao prédio serviente. (...) (LOUREIRO, Francisco Eduardo. in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. coordenador Cezar Peluso. 5. ed. Barueri, SP: Manole, 2011, p. 1.454).

No caso controvertido, cuida-se, em tese, de servidão não titulada, vez que não consta de ajuste de vontade entre os proprietários dos imóveis, seja por ato inter vivos ou disposição de última vontade, sequer constando do registro imobiliário do prédio serviente a sua transcrição. Para se considerar a efetiva existência da sujeição de parte do prédio vizinho, competia ao apelante demonstrar o trânsito aparente na área, bem como a sua efetiva utilidade ao prédio pretensamente dominante. Situação não comprovada nos autos, haja vista a comprovação pelos autos do imóvel do recorrente se encontrar em estado de não desenvolvido, ou melhor utilizado a cumprir função social da propriedade, que bem observado pelo juízo a quo, a área se encontra visivelmente abandonado - : “o imóvel do autor encontra-se em visível sinal de abandono, com matagal tomando conta da propriedade e que não foram realizadas benfeitorias, quiçá murada.”

Por esta questão entendo não ser crível que a via esbulhada era utilizada de forma permanente e contínua pelo recorrente, dado a notória comprovação dos autos que o imóvel dominante sequer houve desenvolvimento regular por seus proprietários. Insta salientar os termos da decisão sentencial, em citação do próprio autor a respeito da irregularidade da área junto aos registros da prefeitura, a rechaçar razões recursais que a avenida Projetada seja via regulamentada pela administração municipal, vejamos: “obteve o autor informações junto a Prefeitura de que “eles” (Prefeitura) nada poderia fazer em razão de que o procedimento de desmembramento da área rural (antiga Faz. Queixada), que foi transformada/desmembrada em lotes urbanos, não teve participação da equipe técnica da Prefeitura, pois aquele loteamento, embora registrado junto ao Cartório de Registro de Imóvel, conforme faz prova as certidões de matricula em anexo, trata-se de um loteamento irregular, sendo, portanto, desprovido de autorização para abertura de rua/avenida e, por tal motivo, a Prefeitura manter-se-ia inerte, porém, nenhum documento neste sentido foi fornecido.” (Destaquei)

Assim, afasto a tese do apelante no sentido da existência de servidão de passagem aparente e antiga, a convergir aos fundamentos da sentença combatida no importe: “Nesse caso, está evidente que não há continuidade e habitualidade na utilização da passagem (estrada/avenida), não estando demonstrada a existência da servidão de trânsito aparente capaz de merecer a proteção possessória.” (Sic)

Portanto, mesmo que se tratando-se de passagem meramente tolerada pelos proprietários do imóvel hoje titularizado pela apelada, não se justifica a manutenção da pretensa servidão de trânsito, a qual, acaso realmente existente, poderia inclusive ser extinta a pedido do dono do imóvel serviente (art. 1.388, II, do CC).

Ademais ante a constatação de via existente, de caminho à propriedade do apelante que leva integralmente ao acesso ao anel viário, sobre o qual já existe servidão de passagem, não há como considerar a propriedade do recorrente como encravada.

Destarte, havendo possibilidade de manter acesso trafegável por veículo automotor em local onde já existe aparente servidão de passagem, não se vislumbra razão para limitar o direito de propriedade da apelada por simples comodidade do apelante, ou porque lhe custaria menos.

Nesse sentido é farta a jurisprudência deste sodalício, senão vejamos:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. MERA COMODIDADE. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA. A servidão de passagem, prerrogativa de uso parcial, pelo proprietário vizinho, de imóvel de outrem, não se presume, e se constitui exclusivamente por convenção dos interessados ou em decorrência de imposição legal. A simples comodidade e conveniência, por si só, não dão ensejo ao reconhecimento de servidão de passagem em favor do proprietário de imóvel não encravado. (TJMG - Apelação Cível 1.0378.01.001414-0/001, Rel. Des.(a) Lucas Pereira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2007, publicação da súmula em 15/06/2007) (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM - MERA COMODIDADE - REQUISITOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) A servidão de passagem se caracteriza pela necessidade e não pela comodidade do proprietário do prédio dominante. O vizinho não tem obrigação de suportar o encargo da passagem pela sua propriedade, quando esta tem por fim a melhoria das condições de acesso ou de bem estar do seu beneficiário. (TJMG - Apelação Cível 1.0338.01.000643-9/001, Rel. Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2008, publicação da súmula em 03/03/2009) (grifamos)

E ainda:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM - ATO DE MERA TOLERÂNCIA - IMÓVEL NÃO ENCRAVADO - EXISTÊNCIA DE OUTRA PASSAGEM - INVIABILIDADE DO ACESSO - NÃO COMPROVAÇÃO -DIREITO NÃO RECONHECIDO. Não tendo a servidão de trânsito sido constituída em favor dos requerentes, bem como não estando o imóvel daqueles encravado, diante da existência de outro acesso à via pública, cuja inviabilidade não restou comprovada, não há como ser reconhecido em favor dos requerentes o direito à sua reintegração da servidão de passagem descrita nos autos. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.10.016147-7/002, Rel. Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2012, publicação da súmula em 10/08/2012) (grifamos)

Nessa sentido, a vista da aplicação da melhor jurisprudência de nossos tribunais pátrios ao caso, mostra-se irretocável a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que acertadamente concluiu: “...incontroverso a existência de outra via de acesso ao imóvel. Aparentemente, o que ocorreu é que o demandante quer ter acesso direto ao Anel Viário, buscando, assim, uma maior valorização do seu patrimônio.”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos e fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, em desfavor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023